Tribunal: TJDFT
Processo: 0719644-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Furto qualificado. Conduta social. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - A prática de crime durante o cumprimento de pena de crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do acusado.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 – Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é multirreincidente, tem maus antecedentes e a conduta social foi valorada de forma negativa (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.